Tribunal: TJES
Processo: 5038142-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Material; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038142-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE BANK PEDRAS NATURAIS LTDA
RECORRIDO: JOHN LUCAS THOMAZINI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. ALEGAÇÃO DE EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14756924) opostos por
ARUS ASSOCIADOS LTDA
contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 14562687), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte adversa para anular a sentença de piso e extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e erro
in judicando
, por entender que a decisão foi
extra petita
, porquanto, ao declarar a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia, teria decidido
extra petita
, já que tal incompetência não foi arguida pela parte contrária no recurso e a perícia seria desnecessária ou passível de realização informal no rito dos Juizados. Sustenta, ainda, que há omissão no julgado, pois, uma vez reconhecida a incompetência, deveria ter determinado a remessa dos autos à vara cível competente, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, e não a extinção do feito com base no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. A questão da incompetência em razão da complexidade da causa (necessidade de perícia) foi o cerne da decisão colegiada , sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício, o que afasta a alegação de julgamento
extra petita
. Não há falar, ainda, na aplicação da disposição do art. 64, § 3º, do CPC, uma vez que o feito tramitou sob o rito da Lei nº 9.099/95, que prevê a extinção em caso de incompetência (art. 51, II), inexistindo a possibilidade de remessa direta à vara comum no microssistema dos Juizados Especiais. A aplicação do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 em detrimento da regra geral do art. 64,§ 3º, do CPC decorre, portanto, da especialidade da norma que rege o referido microssistema, não configurando omissão, mas sim a adoção de fundamento jurídico específico com o qual a parte embargante discorda.

5. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)